Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-92.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA JUÍZA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REVEL COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP).
2. Tratando-se de ré revel e solta, não há que se falar em nulidade por falta de intimação pessoal da acusada da sentença, mormente diante da ausência de prejuízo, pois a Defesa foi regularmente intimada da sentença e que apresentou o devido recurso.
3. Comprovado que a ré deixou seu filho de seis anos de idade sozinho e desamparado em casa e que tal situação não foi excepcional, mas deliberada, nem justificada por qualquer causa excludente de culpabilidade, a condenação deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.